Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Processo administrativo. Tutela de urgência. Indeferimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado visando à suspensão de processo administrativo de responsabilização instaurado por autoridade militar, em que se alegam cerceamento de defesa pela inoperância de canal eletrônico oficial para protocolo de defesa e ilegalidade material consistente em enquadramento indevido de críticas técnicas como infração disciplinar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência apta a determinar a suspensão imediata de processo administrativo sancionatório antes da prestação de informações pela autoridade coatora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Falhas operacionais no canal eletrônico destinado ao protocolo de defesas administrativas não configuram, de plano, vício insanável apto a justificar a paralisação imediata do procedimento sancionatório, pois admitem eventual correção pelos próprios mecanismos de controle interno da Administração.
5. A mera instauração de processo administrativo de responsabilização não caracteriza lesão atual ao direito da impetrante, dado que a aplicação de qualquer sanção pressupõe o exaurimento do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.
6. O controle judicial sobre processos administrativos disciplinares e sancionatórios limita-se à legalidade e à regularidade formal, sendo vedada a substituição do juízo de valor administrativo, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta ou teratológica não evidenciada nos autos, ao menos em análise sumária.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §3o; Lei no 8.666/1993, art. 88, III; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; TJDFT, Acórdão 2058283, 0722185-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 03.11.2025; TJDFT, Acórdão 2043862, 0722825-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 09.09.2025, DJe 19.09.2025.